Tribunal: TJDFT
Processo: 0744254-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744254-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANUEL CAMELO MENDES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, IMPACTUM SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor contra a decisão interlocutória que, na origem, indeferiu a antecipação da tutela vindicada, que consistia em obrigar os agravados a suspenderem imediatamente a cobrança dos descontos de seu benefício previdenciário, referentes aos contratos no. 205468903 e 205558139 (Banco Santander/Olé) e aos empréstimos no. 010015668683 e 010016512588 (Banco C6 Consignados). O juiz do feito indeferiu a tutela de urgência pleiteada, argumentando que: "(...) Não há verossimilhança na alegação do autor no sentido de que restituiu ao Banco Santander os valores erroneamente depositados em sua conta, pois os documentos ao ID 165293926 revelam que o autor repassou os valores, R$ 17.817,61 e R$ 17.828,94, ao réu IMPACTUM SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, e não ao banco. Ademais, essa transferência parece fruto do contrato celebrado entre autor e o réu IMPACTUM SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, não havendo, em análise perfunctória, nenhum indício de vício de consentimento ou fraude perpetrada pela instituição financeira. A questão carece de dilação probatória. Da mesma forma, em relação aos empréstimos junto ao Banco C6, é preciso aprofundamento na fase probatória para averiguar se há vício nas contratações (...)”. Em apertada síntese, o recorrente sustenta ter contratado com o Banco Santander/Olé um empréstimo consignado de 48 parcelas no valor de R$ 420,00 mensais. Contudo, diz que foram contratadas, sem a sua autorização, 84 parcelas de R$ 420,00 mensais. Diz ter entrado em contato com o banco, que ficou de verificar a situação e pediu que o autor devolvesse as quantias depositadas em sua conta bancária (R$ 17.817,61 e R$ 17.828,94). O ora apelante informa ter devolvido os referidos valores, mas o banco não suspendeu as cobranças. Com relação ao Banco C6 Consignados, diz que os descontos são ilegais, pois nunca entrou em contato com a referida instituição. Nesses termos, pugna pelo deferimento de medida antecipatória, para determinar “a imediata suspensão dos descontos indevidos do benefício previdenciário no. 135.370.433-2, contratos no. 205468903 – 205558139 (Banco Santander/Olé) e empréstimo no. 010015668683 – 010016512588 (Banco C6 Consignados)”. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória deferida. Preparo recolhido (ID 52430124). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação à probabilidade do direito, é de se observar que, em relação aos descontos efetuados pelo Banco Santander/Olé, nada obstante o autor alegue ter efetuado a devolução das quantias que teriam sido indevidamente depositadas em sua conta corrente, não há prova de tal assertiva. Isso porque, pelo que se infere dos autos de origem, o autor, na realidade, não teria firmado um contrato com o referido banco e devolvido os valores que lhe foram vertidos indevidamente, mas sim os teria repassado a empresa Impactum Soluções Financeiras, com a qual fez, ao que tudo indica, um contrato particular de prestação de serviços (ID 165293927 de origem). Portanto, carece verossimilhança as suas alegações, necessitando o feito de dilação probatória, a fim de verificar a eventual ilicitude na conduta do referido banco. No tocante aos descontos efetuados pelo Banco C6 Consignados - contratos no. 010015668683 e 010016512588 -, não obstante alegue o autor nunca ter entrado em contato com a referida instituição, colhe-se dos autos de origem (ID 168611076 e 168611077), que foram firmados entre as partes dois contratos de empréstimos consignados, os quais foram devidamente assinados pelo autor. Constam ainda cópia de seus documentos pessoais. Portanto, de fato, o feito necessita dilação probatória, pois, num primeiro momento, não verifico irregularidades nos referidos descontos. No tocante ao perigo de dano, também não vislumbro a sua presença, sobretudo porque os descontos atinentes aos contratos se iniciaram em 2020 e 2021, respectivamente, ou seja, há mais de 2 anos, e somente agora o autor ajuizou a presente lide. Além disso, segundo alega o próprio recorrente, os referidos descontos (de ambos os réus) comprometem tão somente 15% de seu benefício de aposentadoria e não há provas de que esses descontos estejam afetando a sua subsistência, sendo certo, ainda, que, caso seja provido o seu recurso, a parte poderá reaver os valores indevidamente descontados pelos bancos. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Diante desse cenário, concluo pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Isto posto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va